Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733306-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAILTON BEZERRA DE FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30008830) interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por LAILTON BEZERRA DE FRANCA em desfavor do agravante, acolheu em parte a impugnação do executado para determinar o cálculo do débito exequendo com aplicação do índice de correção monetária em conformidade com a Lei 11.960/2009, além de manter os honorários advocatícios arbitrados da execução e condenar ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca na impugnação, ao pagamento da verba honorária em 10% (dez por cento) do proveito econômico, assim compreendida a diferença entre o valor apontado por cada uma das partes como devido. Eis o teor do decisório na parte que interessa (ID 100292470 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser o caso de indeferimento da inicial, uma vez que não apresentada desistência de cumprimento de sentença no processo coletivo. Salienta que deve ser reconhecida a prescrição e, acaso não acatada, que sejam os honorários arbitrados de forma proporcional à impugnação acolhida. Insurge-se contra o parâmetro de atualização estabelecido para a incidência da correção monetária, dada a imprescindibilidade de se observar o comando exarado no título exequendo. Ressalta que, em relação aos honorários de sucumbência fixados no processo de conhecimento, a parte exequente não comprovou deter título certo, líquido e exigível, suscetível de execução. Requer que a impugnação seja recebida em seu efeito suspensivo. Por fim, pretende seja reconhecida a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, mantendo-se o valor máximo para expedição de RPV no importe equivalente a 10 (dez) salários mínimos (ID 97572116). Viabilizado o contraditório, o credor expôs sua irresignação no ID 99570447. É a exposição. DECIDO. Do indeferimento da inicial Compulsando os autos, observa-se que o executado afirma que a inicial deve ser indeferida pelo fato de que não se comprovou ter requerido sua desistência nos autos do cumprimento de sentença coletivo. Acerca dessa temática, tem-se que razão não assiste ao Distrito Federal. É que mediante a inexistência (ID 90567551) do ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo, é certo que não há que se falar que em duplicidade de execuções ou mesmo a possibilidade de pagamento de valores em duplicidade. Ademais, diversamente do que sustenta o executado, a informação pertinente à inexistência de cumprimento coletivo de sentença é da data de 23.03.2021, logo, consideravelmente recente, não havendo que se sopesar em eventual formulação de pleito de tal natureza no transcurso de tal lapso temporal. Anote-se que, preenchidos os requisitos delineados no art. 524 do CPC, o indeferimento da inicial se mostra medida que ilustraria um verdadeiro descompasso com a legislação de regência, além de representar negativa à tutela executiva. Dessa forma, REJEITO o requerimento de indeferimento da inicial de cumprimento de sentença. Da Prescrição Melhor sorte não assiste à alegação de que no caso se operou a prescrição. Conforme se depreende do contido no ID 88670800, pág. 66, o título exequendo transitou em julgado na data de 11.03.2020, e o presente cumprimento de sentença foi distribuído na data de 13.04.2021, logo em lapso temporal consideravelmente inferior a 5 (cinco) anos. Assim, REJEITO a alegação peremptória de prescrição. Da necessidade de prévia liquidação para execução dos honorários de advogado A despeito da insurgência suscitada pelo Distrito Federal quanto ao ponto, tem-se que tal irresignação não merece prosperar. Isto, pois, uma leitura atenta do requerimento de cumprimento de sentença manejado nestes autos evidencia que a parte exequente não acresce ao débito principal os honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento. Logo, desprovida de fundamento se revela a arguição do executado, haja vista que a pretensão aventada neste tópico sequer foi objeto de requerimento por parte da exequente e seu patrono. Assim sendo, REJEITO a impugnação neste ponto. Da fixação dos honorários de advogado da fase de cumprimento de sentença Considerando-se que a pretensão executória instrumentalizada na presente demanda decorre de processo coletivo, imperiosa se faz a fixação de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, os quais, inclusive, já se encontram fixados por meio da decisão de ID 93125663, correspondendo estes a 10% do débito exequendo. Destarte, incabível se revela a redução daquele percentual já arbitrado, haja vista que referida verba não se confunde com a eventual fixação de honorários devidos pelo não acolhimento ou acolhimento parcial da impugnação, dada a natureza distinta de ambas as verbas. Portanto, REJEITO a impugnação no tocante à redução dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Do índice de correção monetária Em sede de impugnação, insurge-se, ainda, o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. (ID 88670800 – pág. 29). Observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que o cálculo apresentado pelo Distrito Federal observou os parâmetros estabelecidos pelo título exequendo, andando bem em tal aspecto, haja vista a imutabilidade da coisa julgada imperante no caso. Do Reconhecimento da Inconstitucionalidade Formal [...] À vista do exposto, DECLARO, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, devendo ser observado o teto de 10 (dez) salários mínimos, em caso de eventual pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Do efeito suspensivo Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa da atualização do cálculo. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação do Distrito Federal para determinar que o cálculo do débito exequendo seja elaborado com os seguintes fundamentos: a) deve-se observar o que restou estabelecido no título executivo em relação ao índice de correção monetária (aplicado em conformidade com a Lei 11.960/2009); d) em atenção ao disposto na Súmula no 345/STJ, manter a fixação de honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) da condenação, haja vista que são devidos independentemente de apresentação de impugnação por parte do devedor. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno credor e devedor ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico, assim compreendida a diferença obtida entre o valor apontado por cada uma das partes como devido. Encaminhem-se os autos ao Contador para que atualize o débito, nos termos acima descritos. Com o retorno, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 5 (cinco) dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento do crédito, arquivem-se definitivamente os autos. Inconformado, alega o ente distrital que o Juízo a quo, além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios na forma da Súmula 345/STJ, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, condenou-o novamente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do exequente pelo acolhimento em parte da impugnação. Defende que o acolhimento parcial da impugnação deve acarretar somente a condenação do exequente em favor do executado, consoante entendimento do Tribunal da Cidadania, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.134.186/RS e a teor da Súmula 519/STJ. Quanto ao perigo da demora, aduz que a manutenção do decisum pode acarretar o pagamento de quantia indevida ao agravado, comprometendo ilegalmente a verba pública e causando prejuízo ao erário. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários em favor do exequente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De um juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao agravante. Cediço que os honorários decorrentes da impugnação incidirão sobre o excesso verificado, a serem suportados pelo executante, o que não obsta a sua cumulação com a verba honorária arbitrada na execução, porquanto decorrem de fundamentos jurídicos distintos, sendo vedada a compensação de ambos. Sobre o tema, o STJ, no julgamento do REsp n 1.134.186/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. Na espécie, houve acolhimento parcial da impugnação no cumprimento de sentença para que o cálculo do débito exequendo observe o estabelecido no título executivo, em relação ao índice de correção monetária, observando-se o disposto na Lei 11.960/2009. O excesso cognoscível em impugnação está relacionado à discrepância entre os limites objetivos da sentença condenatória e o pedido executivo, ou seja, reconhece-se o excesso quando se extrapola, se supera os limites do título executivo judicial, quando se pretende executar valor maior do que deferido no juízo originário, conduzindo ao raciocínio de que a verba honorária fixada em razão de tal demasia constatada deverá ser em favor do executado. Logo, é devido o arbitramento de honorários, os quais deverão ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, isto é, em montante correspondente ao excesso da execução, apenas em prol do patrono do executado. A respeito do risco de dano grave, verifico que o Magistrado singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial e, após, não havendo divergência, a expedição dos requisitórios. Desse modo, a fim de que não haja pagamento de quantia indevida em prejuízo do erário, impõe-se o deferimento do pedido de efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador